Tribunal: STF
Processo: Rcl 82285
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Construtora Costamar Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (Processo 0020555-35.2024.5.04.0010), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Como o STF reconheceu a repercussão geral do Tema 1389 e o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre a legalidade da pejotização, a empresa ora reclamante peticionou ao juízo reclamado, requerendo a suspensão do feito, com o cancelamento da audiência designada. 



    Porém, a autoridade coatora INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DIANTE DO TEMA 1389 E INSTRUIU O PROCESSO COM A COLETA DA PROVA, O QUE PREJUDICA O PROCESSO, como segue:



    [...]



    Assim, requer a procedência da presente reclamação para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA, REABRINDO PRAZO PARA INSTRUÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO TEMA 1389 E SUSPENDENDO O PROCESSO N. 0020555-35.2024.5.04.0010.” (grifos no original)



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, reabrindo prazo para instrução após o julgamento do tema 1389 e suspendendo o processo n. 0020555-35.2024.5.04.0010 até o julgamento final do STF sobre o Tema 1389”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado, em audiência, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



   “Em 10 de julho de 2025, na sala de sessões da MM. 10ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE, na modalidade presencial, sob a direção do(a) Exmo (a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho AUGUSTA POLKING WORTMANN, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0020555-35.2024.5.04.0010, supramencionada. 



   [...]



   Pela ordem, a reclamada requer a suspensão do processo pelo TEM 1389, que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral (pejotização ou fraude no contrato civil de prestação de serviços), até julgamento definitivo do Recurso Extraordinário RE1.532.603 RG/PR (Id. 018f569), o que é indeferido pelo Juízo, considerando que a parte autora teve relação contratual firmada com a reclamada nos moldes previstos na CLT e no referido processo também postula verbas decorrentes desta contratação. Registro o protesto do procurador da reclamada.



   [...]



   Dispensados os depoimentos pessoais das partes.



   [...]



   TESTEMUNHA CONVIDADA PELO(A) RECLAMANTE: ÁRON  DA SILVA SANTOS, CPF: 836.451.870-49, profissão: auxiliar de produção, residente e domiciliado(a) na Av. Walter Jobim, 465, Santa Izabel, Viamão/RS.



   [...]



   Advertido(a) e compromissado(a). Depoimento: Inquirido(a), respondeu, conforme gravação, cujo início da minutagem consta ao lado de cada tema:



   [...]



   ENCERRAMENTO: sem outras provas, encerra-se a instrução e a audiência. 



   RAZÕES FINAIS: remissivas, facultada por memoriais no prazo de 10 dias. 



   CONCILIAÇÃO: inexitosa



   PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA: será publicada em Secretaria, sine die. As partes serão intimadas quando da publicação da sentença.” (eDoc. 4)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente